Tribunal: TJES
Processo: 5000523-02.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-02.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELCIO FERNANDES DOMINGOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial, fixando compensação por danos morais.
2. A recorrente alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial, bem como ausência de nexo causal e de comprovação de danos. No mérito, defendeu a reforma da sentença ou a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; e (ii) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica apta a ensejar a condenação em indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de complexidade ou de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial, sendo possível o julgamento com base em provas documentais.
5. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º da CF/1988.
6. Comprovadas interrupções reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica, que acarretaram prejuízos materiais e transtornos à parte consumidora, resta configurado o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado, não comportando alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, quando a controvérsia pode ser solucionada por provas documentais e testemunhais. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção reiterada e prolongada no fornecimento do serviço essencial, configurado dever de indenizar. 3. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000523-02.2024.8.08.0061

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: ELCIO FERNANDES DOMINGOS

JUIZ SENTENCIANTE:JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial, fixando compensação por danos morais.
2. A recorrente alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial, bem como ausência de nexo causal e de comprovação de danos. No mérito, defendeu a reforma da sentença ou a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; e (ii) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica apta a ensejar a condenação em indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de complexidade ou de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial, sendo possível o julgamento com base em provas documentais.
5. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º da CF/1988.
6. Comprovadas interrupções reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica, que acarretaram prejuízos materiais e transtornos à parte consumidora, resta configurado o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado, não comportando alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de necessidade de perícia técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, quando a controvérsia pode ser solucionada por provas documentais e testemunhais. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção reiterada e prolongada no fornecimento do serviço essencial, configurado dever de indenizar. 3. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ELCIO FERNANDES DOMINGOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Narra o autor, em síntese, que, desde 2022, sofre com frequentes interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, as quais se intensificaram em 2023, caracterizando serviço inadequado e descontínuo. Em razão disso, afirma ter enfrentado transtornos como longos períodos sem energia, a queima de seu refrigerador (responsável pela conservação de alimentos) e a perda integral das compras do mês, além de danos a outros aparelhos eletrônicos e ao modem de internet.

Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$3.524,00, correspondente aos bens danificados ou perdidos, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Em contestação (ID 15263396), a EDP alega que os pedidos carecem de fundamentação suficiente. Argui a incompetência do Juizado Especial, sustentando a necessidade de prova pericial técnica para verificar a causa dos danos. No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade e afirma que o autor não seguiu os procedimentos da ANEEL para ressarcimento, pugnando pela improcedência total.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15263406), cujo dispositivo restou assim lançado:

Face o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, condenando a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a data da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, acrescida de juros de mora legais de 1% ao mês, a partir da citação, tudo com fulcro no art. 487, I do CPC, consignando para o detalhe de que a oposição de embargos fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º do CPC.

Em decisão integrativa foi arbitrado honorários ao advogado dativo que assistiu o autor (ID 15263420).

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 15263408), arguindo preliminarmente, a incompetência do juizado. No mérito, sustentou a inexistência de prova cabal da falha na prestação do serviço ou do nexo causal. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 15263423) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15263409.

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar perigo de dano irreparável que justifique o efeito suspensivo pleiteado.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica. A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 456 do STJ). A responsabilidade da concessionária de serviço público é
objetiva
, fundamentada tanto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, quanto no art. 14 do CDC.

No caso em tela, o autor logrou comprovar a falha na prestação do serviço por meio de diversos protocolos de atendimento (ID 15263388) e prova testemunhal (ID 15263403), que confirmaram as oscilações e a interrupção prolongada.

Embora a Recorrente negue o ilícito, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Restou demonstrado que o autor permaneceu sem energia por período desarzoado, resultando em perda de alimentos e avarias em eletrodomésticos.

Quanto ao
dano moral
, este se mostra configurado
in re ipsa
diante da privação de serviço essencial e dos transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. No que tange ao valor, o magistrado de primeiro grau fixou a indenização em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais deste Estado, a revisão do valor só se justifica quando este for irrisório ou exorbitante. No caso concreto, o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o recorrido, Dr. MATHEUS DE REZENDE VIEIRA, OAB/ES 33179, que arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)